Tribunal: TJES
Processo: 0001801-05.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001801-05.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBRA PÚBLICA DE REURBANIZAÇÃO. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. BEACH MANHOLE (BMH). RISCO DE OBSTRUÇÃO DE ACESSO E DANOS À ESTRUTURA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA EFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por Claro S.A. em face do Município de São Mateus, que julgou procedente o pedido para confirmar a liminar e determinar que o ente público se abstenha de remover, alterar ou danificar a caixa de concreto denominada Beach Manhole (BMH), bem como seu acesso e os cabos e equipamentos de telecomunicações situados no calçadão e na Praia de Guriri, além de impor a obrigação de notificação prévia em caso de futuras intervenções. O Município sustenta inexistência de dano, ausência de ato ilícito pela falta de notificação e inexistência de culpa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as obras de reurbanização realizadas pelo Município configuraram conduta ilícita apta a justificar a manutenção da tutela cautelar, diante dos danos e do risco de obstrução de acesso à infraestrutura de telecomunicações; e (ii) estabelecer se está caracterizada a responsabilidade civil do ente municipal, à luz do dever de cuidado e da teoria do risco administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas documentais, especialmente o relatório fotográfico, demonstram que o entorno da Beach Manhole foi escavado e que a estrutura de concreto sofreu avarias parciais em decorrência das obras executadas pela municipalidade.

A execução do novo calçamento de forma a cobrir a tampa de acesso à BMH evidencia risco concreto de obstrução da caixa de inspeção, o que compromete a manutenção preventiva e corretiva dos cabos ópticos submarinos.

A Beach Manhole constitui ponto essencial de conexão entre cabos submarinos e a rede terrestre, sendo indispensável à continuidade de serviço público essencial de telecomunicações, nos termos da Lei nº 7.783/89.

A Administração Pública deve observar os princípios da precaução e da eficiência ao realizar obras em local que abriga infraestrutura regularmente instalada de concessionária de serviço público.

A ausência de notificação prévia à concessionária impede o acompanhamento técnico da intervenção e revela imprudência na execução da obra, configurando violação ao dever de cuidado.

A responsabilidade do Município decorre do risco administrativo e da conduta imprudente na realização de intervenção estrutural sem planejamento conjunto, sendo desnecessária a comprovação de culpa subjetiva.

A autora cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC ao demonstrar a existência regular da estrutura e o risco de dano decorrente da obra pública.

A determinação de abstenção de danos e de notificação prévia harmoniza o poder-dever de urbanização com a preservação da continuidade dos serviços públicos de telecomunicações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de obra pública sobre área que abriga infraestrutura regularmente instalada de concessionária impõe à Administração o dever de notificação prévia e planejamento conjunto, sob pena de violação ao dever de cuidado.

A obstrução ou o risco concreto de obstrução de acesso a equipamento essencial à prestação de serviço público configura fundamento idôneo para concessão de tutela cautelar.

A responsabilidade civil do ente público por danos ou riscos decorrentes de obras públicas rege-se pela teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a comprovação de culpa subjetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 7.783/89.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001801-05.2023.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 18178044, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
, nos autos da presente “Tutela Cautelar Antecedente” ajuizada por Claro S.A. em desfavor do Município de São Mateus, julgou procedente o pedido autoral para confirmar a decisão liminar e determinar que o ente público se abstenha de remover, alterar e/ou danificar a caixa de concreto denominada Beach Manhole (BMH), ou o seu acesso, bem como os cabos e equipamentos de telecomunicações localizados no calçadão e na Praia de Guriri. Determinou, ainda, que em caso de futuras intervenções, a municipalidade notifique a autora com antecedência mínima razoável.

Em suas razões recursais (ID 18178045) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que não houve dano ao equipamento da autora, permanecendo a caixa e sua estrutura interna intactas;
(ii)
que a mera ausência de notificação não caracteriza ato ilícito, uma vez que a Beach Manhole (BMH) foi preservada;
(iii)
que a obra beneficiou a empresa, inexistindo obstrução definitiva do acesso; e
(iv)
que não restou demonstrada a culpa administrativa (omissão, negligência, imperícia ou imprudência), sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, segundo alega, não ocorreu.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de apelação.

Pois bem. A controvérsia dos autos gira em torno da legalidade da conduta do Município de São Mateus ao realizar obras de reurbanização e pavimentação na orla da Praia de Guriri, as quais teriam impactado a estrutura de telecomunicações da empresa Apelada, especificamente a caixa de concreto denominada Beach Manhole (BMH).

A referida estrutura, conforme consta dos autos, serve de ponto de conexão entre cabos ópticos submarinos e a rede terrestre, sendo essencial para a prestação de serviços de telefonia e internet que atendem não apenas o município local, mas diversos estados da federação.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a r. sentença não merece reparos.

O Apelante sustenta que a obra não causou danos à estrutura e que, inclusive, teria beneficiado a empresa. Contudo, as provas documentais colacionadas aos autos, notadamente o relatório fotográfico datado de 09/11/2023, demonstram cenário diverso. As imagens evidenciam que o entorno da Beach Manhole foi escavado e que a estrutura de concreto que a contorna sofreu avarias parciais em decorrência das intervenções realizadas pela municipalidade.
Mais grave do que os danos superficiais à estrutura de concreto é o risco concreto de obstrução do acesso à caixa de inspeção.

A narrativa fática, corroborada pelas fotografias, indica que o novo calçamento da orla estava sendo executado de maneira a cobrir a tampa de acesso à BMH. Tal conduta, se consumada, inviabilizaria a manutenção preventiva e corretiva dos cabos submarinos, colocando em risco a continuidade de serviço público essencial, nos termos da Lei nº 7.783/89.

A alegação do Município de que a ausência de notificação prévia não constitui ato ilícito não se sustenta. Tratando-se de obra pública realizada em local onde sabidamente existe infraestrutura de concessionária de serviço público — devidamente licenciada e instalada há décadas —, é dever da Administração Pública pautar-se pelos princípios da precaução e da eficiência.
A falta de comunicação formal à Apelada impediu o acompanhamento técnico da obra, resultando na execução de pavimentação que desconsiderou as especificidades de acesso à Beach Manhole. A ilicitude da conduta reside, portanto, na imprudência de realizar intervenções estruturais sobre equipamentos de terceiros sem o devido planejamento conjunto, gerando risco de dano ao patrimônio da concessionária e à coletividade usuária dos serviços de telecomunicações.

Não prospera, outrossim, a tese de ausência de responsabilidade civil por suposta falta de prova de culpa.

A responsabilidade do ente municipal, no caso em tela, decorre do próprio risco administrativo e da violação ao dever de cuidado na execução de obras públicas. Ademais, a Apelada desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC), comprovando a existência da estrutura, a regularidade de sua instalação e os danos/riscos provocados pela obra municipal.

Desta forma, a sentença recorrida foi equilibrada ao reconhecer o poder-dever da Administração em realizar melhorias urbanas, condicionando-o, contudo, à observância da integridade das instalações de telecomunicações preexistentes. A determinação de abstenção de danos e de notificação prévia para futuras intervenções resguarda tanto o interesse público na urbanização quanto o interesse público na continuidade dos serviços de comunicação.

Assim, restando comprovado o risco de dano e a conduta imprudente da municipalidade, correta a decisão de primeiro grau que confirmou a tutela cautelar.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), no termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.